Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026913-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVANTE), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (AGRAVADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (AGRAVADO), BRUNO DE MARCHI (espolio) (AGRAVADO), LINO DE MARCHI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LINO DE MARCHI registrado(a) civilmente como LINO DE MARCHI - CPF: 157.096.638-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI registrado(a) civilmente como BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (AGRAVADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NADIR SUCOLOTTI contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o
1026913-82.2024.8.11.0000,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 266547251, a parte embargante sustenta, em síntese: i) Omissão – Alega que o acórdão recorrido não analisou adequadamente o excesso de execução, no valor de R$ 66.951,73, decorrente de erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros nos honorários advocatícios sucumbenciais; ii) Contradição – Argumenta que o acórdão manteve o bloqueio de valores sem considerar que a impugnação não tratava do mesmo objeto já decidido em agravo anterior, e que a atualização dos cálculos foi posterior ao trânsito em julgado da decisão anterior, afastando qualquer preclusão; iii) Obscuridade – Sustenta que a fundamentação do acórdão não é clara quanto à compatibilidade entre os valores executados e a jurisprudência consolidada do STJ, que fixa o termo inicial da correção monetária na data da fixação dos honorários e os juros a partir do trânsito em julgado da decisão que os estipulou; iv) Erro Material – Aponta que o acórdão indevidamente vinculou o caso ao Agravo de Instrumento no 0109194-93.2016.8.11.0000, julgado em 30/05/2017, sendo que os cálculos ora impugnados foram apresentados somente em 26/10/2023, configurando matéria distinta e passível de nova análise.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão em relação à análise do excesso de execução apontado na origem.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Ao rejeitar a impugnação do recorrente, o Juízo a quo pontuou, in verbis:

“1.
A pretensão da parte executada em Id 147887231 não prospera, haja vista que sua insurgência repete a já julgada pelo e. TJMT no Agravo de Instrumento n. 0109194-93.2016.8.11.0000, isto em 30/05/2017, estando afetada pela preclusão, impondo-se a rejeição do pleito. Não há que se falar em afastamento da multa, pois esta demanda encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença, sendo certo que o trâmite de outras ações entre as partes em nada influirá na persecução do crédito, já confirmado pela coisa julgada.

Em prosseguimento, diante do decurso do prazo para pagamento do débito, DETERMINO a busca de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (art. 854/CPC), com repetição programada pelo período de 30 (trinta) dias, determinando a inserção de indisponibilidade dos valores encontrados, cujo extrato será juntado nos autos após a efetiva conclusão da ordem, dada a modalidade requerida. Se os valores localizados se revelarem irrisórios e/ou forem totalmente absorvidos pelo pagamento das custas processuais, promova-se, desde já, a ordem de desbloqueio (art. 836/CPC), intimando-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de arquivamento. Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado constituído, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 854, § 2o, CPC). Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, determino desde logo a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independentemente da lavratura de termo (art. 854, § 5o, do CPC).”

Compulsando os autos de origem, verifica-se no ID 132835723 que de fato houve a apreciação da questão aqui arguida, senão vejamos:

Portanto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que a insurgência do recorrente está afetada pela preclusão, pois já analisada anteriormente em decisão mantida por este Sodalício, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, in verbis:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo “a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Desta feita, deve ser mantida a rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença.”

No recurso do agravo de instrumento se analisa o acerto ou desacerto da decisão agravada. O ora embargante questionou ao Juízo
a quo
o cálculo apresentado pela parte adversa em relação à correção monetária aplicada aos honorários de sucumbência, no entanto, a tese já havia sido analisada anteriormente e rejeitada. Com efeito, a manutenção da combatida era medida impositiva.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025